Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-89.2023.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001634-89.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR - CPF: 044.647.271-90 (APELANTE), PRISCILA GOMES DE ARAUJO - CPF: 097.652.707-39 (ADVOGADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS - CPF: 024.353.502-36 (APELANTE), ANTONIO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 125.129.308-58 (VÍTIMA), ELIZEU NERIS JUNIOR - CPF: 891.197.112-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 261.731.148-10 (ADVOGADO), JOAO VICTOR COELHO DE CAMPOS - CPF: 061.737.061-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS E DESPROVEU O RECURSO DE JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

PRIMEIRO APELANTE.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS.

TESTEMUNHO DOS POLICIAIS.

2.

PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE
S
.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGADA NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DAARMADE FOGO
.
INVIABILIDADE
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DOARTEFATOBÉLICO
.
MAJORANTE MANTIDA
.

3
.
PRIMEIRO APELANTE.

APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. 4
. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REGIME FIXADO NO FECHADO.
QUANTITATIVO DA PENA FINAL APLICADA
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
. 5. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
.
IMPOSSBILIDADE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ACUSADO PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONDENADO A REGIME FECHADO. 6.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

7. SEGUNDO APELANTE. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DOS CRIMES. ALEGA DESCONHECIMENTO D
E
PATRIMÔNIOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. UM ATO ATINGIU O PATRIMÔNIO DE DUAS PESSOAS DIFERENTES. FATO EVIDENTE. 8. RETIFICAÇÃO DA PENA. ERRO MATERIAL NA TERCEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. PENA REAJUSTADA. 8.
RECURSO
DO PRIMEIRO APENALNTE
DESPROVIDO
E DO SEGUNDO
,
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Deve ser mantida a condenação
do primeiro apelante
pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações
extrajudicial

e judicial
da
s
vítima
s
,
pela confissão
em sede
judicial de um
do
s
acusado
s
,
pelos depoimentos
em juízo
dos policiais
,
bem como pelo
reconhecimento
pessoal
do
s
acusado
s

pela
s
vítima
s
,
que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existências de outros elementos probatórios
no mesmo sentido.

2.

A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porque sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas, cabendo à defesa, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, demonstrar que o artefato bélico é desprovido de potencial lesivo, porque o poder vulnerante integra a própria natureza do objeto.

3.
Sendo a pena-base aplicada no mínimo legal, não existe interesse recursal
ao recorrente que pleiteia o reajuste da reprimenda inicial ao menor patamar possível.

4.

A detração da pena é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos tendo em vista que o juízo fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena aplicada ao apelante, mormente diante da quantidade da pena
aplicada.

5.
Estando justificada
,
pel
a
sentenciante
,
a necessidade do cárcere cautelar dos apelantes; e tendo eles permanecido preso
s
durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, não se fazendo necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade.

6.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a isenção do pagamento das despesas processuais aos apelantes, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir sua situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

7.

O crime de r
oubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do concurso formal de crimes,
sobretudo quando flagrantemente o acusado subtrai, mediante violência, objeto de vítimas diferentes.

8.

Existindo erro material no cálculo da pena, deve ser realizado o reajuste necessário.

9.

Recurso do primeiro apelante desprovido e do segundo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso
s
de apelação criminal
interposto
s
por

Jair Jose
Bonavigo
Junior
e
Verner
Gustavo Silva
d
os Santos
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Pontes e Lacerda
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1001634-89.2023.8.11.0013
,
que os
conden
ou
pela prática do crime
de roubo circunstanciado,
previsto no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, 1ª parte (concurso formal – duas vítimas distintas), do Código Penal
, impondo a
Jair

à pena

de
10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime fechado,
e 26 (vinte e seis) dias-multa
,
a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos
e a

Verner
à

pena de

12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 29 (vinte e nove) dias-multa
,

à razão
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos
.

O primeiro apelante
,

Jair Jose
Bonavigo
Junior
, nas razões encontradiças
no ID
226643789
,
postula: (i)
declaração da
nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial,
e
, consequentemente,
a
absolvição
pela
ausência de provas da autoria do delito, nos termos do art. 386, incisos V ou VII, do CPP
; (
ii
) absolvição, sob argumento de ausência de provas,
aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, na forma do art. 386 V ou VII do CPP
; (
iii
) “
seja aplica
a pena-base no mínimo legal, seja afastada a causa de aumento de pena prevista no

art. 157, §2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo). Após aplicada a detração, seja aplicado o regime semiaberto para cumprimento de pena.
”
;
(
iv
) revogação da prisão preventiva; e (v) concessão da justiça gratuita.

O segundo apelante
,

Verner
Gustavo Silva dos Santos
, nas razões que se veem no ID
226643799
, requer o provimento do recurso para
“
a) Afastar a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), tendo em vista que a
suposta arma utilizada não foi sequer apreendida e, muito menos, periciada, sob pena de violação ao art. 158 do CPP; b) Afastar o concurso formal de crimes, eis que o apelante não possuía conhecimento de que os bens subtraídos pertenciam a pessoas diversas, sob pena de responsabilização penal objetiva; c) Retificar a dosimetria da pena, notadamente na terceira fase, vez que o aumento realizado foi em patamar acima do previsto em lei, conforme exposto.
”

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
226643804
,

requer o
desprovimento do apelo de Jair José
Bonavigo
Júnior,
e o
parcial provimento ao apelo de
Verner
Gustavo Silva dos Santos, tão somente quanto à retificação do cálculo da dosimetria da pena
,

A
Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

encontradiço
no ID
234968160
, manifestou “
pelo conhecimento parcial do apelo interposto pelo réu Jair José e, nesta extensão, pelo seu desprovimento e pelo provimento parcial do recurso interposto pelo acusado
Verner
Gustavo.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
exteriorizada
no ID
226643702
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Extrai-se dos autos do inquérito policial que, no dia 04 de novembro de 2022, por volta das 22h00min, na propriedade rural “Sítio Santo Antônio”, localizada na Estrada do Córrego dos Cágados, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, Jair Jose
Bonavigio
Junior,
Verner
Gustavo Silva Dos Santos e um indivíduo até então não identificado, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (uma) carteira de documentos pessoais, contendo documento de identidade, CPF, CNH, cartões bancário do Banco do Brasil, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, 01 (um) rifle calibre .22, modelo 7022, marca CBC, 01 (uma) TV Samsung, 32 polegadas, 01 (um) cordão de ouro, 01 (um) pingente de ouro de ferradura com
cabeça de cavalo, 01 (um) anel de ouro, 01 (um) aparelho celular, modelo Motorola Fusion, cor preta, pertencentes à vítima Antônio de Freitas Ferreira; e 01 (um) aparelho celular Samsung, pertencente à vítima Elizeu Neres Junior (Boletim de Ocorrência n.º 2022.306546).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados,
Verner
Gustavo Silva Dos Santos, Jair Jose
Bonavigio
Junior e um indivíduo até então não identificado uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT.

Nesse diapasão, no dia 04 de novembro de 2022, os denunciados Jair Jose

Bonavigio
Junior,
Verner
Gustavo Silva Dos Santos e um indivíduo até então não identificado dirigiram-se à propriedade rural denominada “Sítio Santo Antônio”, localizada na Estrada do Córrego dos Cágados, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT. Nesse local, encontravam
-
se os ofendidos Antônio de Freitas Ferreira e Elizeu Neres Junior. Sendo assim, utilizando-se de uma camionete, os assaltantes ingressaram no interior do sítio sem serem notados pelos ofendidos. Em sequência, desceram do veículo e, utilizando-se de armas de fogo (pistola), renderam as vítimas Antônio de Freitas Ferreira e Elizeu Neres Junior, que estavam na varanda da frente do domicílio e anunciaram o assalto. Neste momento, os increpados ordenaram que as vítimas não olhassem para os increpados, outrossim, determinaram que elas
deitassem
no chão. A partir daí, os denunciados passaram a vasculhar a residência em buscas de objetos de valor. Nesse ínterim, os indivíduos subtraíram 01 (uma) carteira de documentos pessoais, contendo documento de identidade, CPF, CNH, cartões bancário do Banco do Brasil, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, 01 (um) rifle calibre .22, modelo 7022, marca CBC, 01 (uma) TV Samsung, 32 polegadas, 01 (um) cordão de ouro, 01 (um) pingente de ouro de ferradura com cabeça de cavalo, 01 (um) anel de ouro, 01 (um) aparelho celular, modelo Motorola Fusion, cor preta e 01 (um) aparelho celular Samsung. Destaca-se que durante a prática criminosa, os denunciados agiram com bastante agressividade, porquanto, a todo tempo afirmavam que caso as vítimas olhassem para eles, atirariam em suas cabeças. Não obstante, os denunciados agrediram a vítima Elizeu Neres Junior com vários chutes pelo corpo. Ao fim do roubo, os increpados evadiram-se do local sob posse dos bens

subtraídos. Doravante, os fatos foram comunicados as autoridades policiais. Ressalta-se que, conforme o apurado, no dia 10 de novembro de 2022, os denunciados Jair José
Bonavigo
Junior e
Verner
Gustavo Silva Dos Santos foram presos em flagrante delito pela prática dos crimes associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo. A partir da prisão em flagrante pelo fato acima, a equipe policial descortinou a autoria delitiva de outros delitos praticados pelos increpados, sendo um deles, o roubo em questão. Durante a prisão em flagrante citada, o denunciado
Verner
Gustavo Silva Dos Santos estava sob posse de um aparelho celular Motorola
One
Fusion, produto da prática de um crime de roubo em desfavor da vítima Antônio de Freitas Ferreira, o qual, de igual modo, na Delegacia de Polícia, identificou
Verner
como sendo autor do delito patrimonial. Ressalta-se, outrossim, que em sede inquisitiva, a vítima Elizeu Neres Júnior reconheceu tanto o increpado
Verner
Gustavo Silva Dos Santos
quanto o denunciado Jair José
Bonavigo
Junior como sendo autores do roubo praticado em seu desfavor. Por fim, frisa-se que, no bojo da ação penal Autos n. 1005837-
31.2022.8.11.00131 ,
durante a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 23 de março de 2023, ao ser interrogado, o increpado
Verner
Gustavo Silva Dos Santos confessou a prática do crime de roubo em desfavor da vítima Antônio de Freitas Ferreira. Ao ser questionado com

relação ao celular encontrado sob posse, afirmou que realizou o crime de roubo, mencionando inclusive, que ficou indignado com o reconhecimento da vítima, porquanto, na data do crime, usava balaclava.

[...]

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas pelo
primeiro
apelante
–
Jair
-
diz respeito à
ilegalidade
do seu reconhecimento pessoal, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Embora essa questão tenha sido aventada
separadamente
, será examinada
em conjunto
com
a tese de absolvição em razão da ausência de provas
, pois a validade ou não da forma como ele foi reconhecido depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez,
tem relação direita com a tese de ausência de provas
.

Volvendo-se ao exame do caso sob apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia estálastreada nos seguintes documentos:
portaria (ID
226643703

– p.
2/3
),
boletim de ocorrência (ID
226643703

– p.
4/6
);
termos de reconhecimento de pessoa (ID
226643703

– p.
22/23
);
termo
de
entrega
(ID
226643703

– p.
31
);
bem como pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante
Jair
, nas duas fases processuais,
tenha

negado a prática delitiva
, a sua tese é contrária as demais provas produzidas nestes autos.

Isso poque,
conforme
se depreende do caderno processual
, no dia 10 de novembro de 2022, os
recorrentes
Jair José
Bonavigo
Junior e
Verner
Gustavo Silva
d
os Santos foram presos em flagrante delito pela prática dos crimes associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo.
E, em razão da citada
prisão em flagrante
[por crime diverso]
,
os policiais
descortin
aram
a autoria delitiva de outros delitos praticados
por eles
, sendo um deles, o roubo em
discussão
.
Aliás, d
urante a prisão em flagrante
mencionada
, o
recorrente

Verner
Gustavo Silva
d
os Santos estava sob posse de um aparelho celular Motorola
One
Fusion, produto da prática de um crime de roubo em desfavor da vítima Antônio de Freitas Ferreira
.

A
vítima Antônio de Freitas Ferreira
, em juízo, não se lembrou com certeza do reconhecimento realizado na delegacia, mas frisou que conhecia o recorrente Jair e teria reconhecido a sua voz, pontuando que:

[...]
estava em casa às 21h15min da noite, sentado na área de fora, quando foi abordado com o assalto;
Entraram
na casa e o ameaçaram de dar-lhe um tiro caso reagisse
. Colocaram uma toalha em sua cabeça. Estava com seu funcionário no momento, chamado Elizeu, e no outro dia o funcionário não deu conta nem de tirar leite de tanto que foi agredido pelos bandidos.
Levaram os objetos de casa, o seu telefone, corrente e anel de ouro, espingarda documentada, munição e televisão. No momento eram 3 assaltantes, todos encapuzados e armados.
Ficaram cerca de 20 min na residência. Realizou um reconhecimento formal na Delegacia de uma pessoa. Não se lembra qual a pessoa que reconheceu na Delegacia. É sócio de uma cooperativa que trabalha na mineração. O funcionário Elizeu também reconheceu uma pessoa na Delegacia.
O único objeto recuperado foi o celular
. O reconhecimento do suspeito foi depois de recuperar o celular
. Até pela voz dos dois suspeitos deu para reconhecer, e a pessoa suspeita [JAIR] ficou o tempo inteiro ameaçando de atirar em sua cabeça, e no dia que o Jair foi em sua casa, no aniversário de sua mãe e tinha uma moça deitada na rede com ele, já no dia do assalto a pessoa falou “que um cara como você tem que morrer, porque está se relacionando com mulher casada”.
[...]

Destacamos.

Da mesma forma, a vítima
Elizeu Neres Júnior
, em juízo, confirmou o crime em discussão e disse que reconheceu
os
dois a
pelante
s (Jair e
Verner
) pelas características físicas, afirmando que:

[...]
no momento estava deitado, pois dorme cedo, e então escutou as ameaças, quando também foi

rendido pelos assaltantes. Mandaram
deitar
no chão com as mãos para trás e o amarraram. Que tentou olhar para o rosto do assaltante e acabou sendo agredido com chutes na costela. Que levaram o seu celular e as correntes do Antônio.
Eram 3 assaltantes e provavelmente todos estavam armados.
Acha que não estavam encapuzados. Ficaram ali cerca de 1 hora. Não conseguiu recuperar nada do que foi roubado. Foi na Delegacia fazer o reconhecimento e reconheceu dois suspeitos.
O reconhecimento foi no espelho e por foto. O sr. Antônio foi rendido primeiro, quando foi ao banheiro se deparou com os assaltantes. Quando olhou para os assaltantes nunca havia visto a pessoa antes. Na Delegacia
reconheceu o mais magro e o mais forte que tinha barba.
[...]

Destacamos.

O policial civil
Antônio Nunes de Oliveira Júnior,
em

juízo
, narrou que
Verner
tinha sido reconhecido por uma outra vítima de roubo, e em decorrência da abordagem deles
-
do
Verne
r
, do Jair e de uma outra pessoa que estava junto
-
, foi localizado em posse do
Verner
um aparelho celular e
, ao
analisaram o aparelho
,
foi constatado ser
aquele pertencente à
vítima Antônio, subtraído
no
roubo
em discussão
.

Além disso, pontuou que
já teriam conversa
d
o
com as vítimas
do presente caso
e mostrado imagens de outras suspeitos para ver se poderia ter um reconhecimento, mas acabou não dando certo
. No entanto,
a partir dessa prisão, mostr
aram
fotografias e uns vídeos que o
investigador
Paulo teria gravado durante a abordagem e convidaram as vítimas para
irem
até a Delegacia para participar do reconhecimento
. Na
Delegacia, durante
o
reconhecimento formal, Antônio reconheceu o
Verner
, e Elizeu reconheceu o
Verner
e Jair como os autores do
crime.

Por sua vez
, o Policial Civil Paulo
Suady
Ferreira Vieira,
em juízo, afirmou
que tomaram conhecimento do roubo e tiveram contato com a
s
vítima
s
e na época mostr
aram
alguns suspeitos que praticavam
delitos patrimoniais
na cidade, algumas fotos, mas não foram reconhecidos
. No entanto, após
a prisão d
e

Verner
e Jair, constaram que o celular que o
Verner
usava era o mesmo celular que tinha sido roubado da vítima Antônio e então, entraram em contato com ele, ele foi até a Delegacia juntamente com o seu funcionário
Elizeu
e
,
chegando lá
,
procedeu o reconhecimento, sendo que Antônio reconheceu o
Verner
e o funcionário dele reconheceu o Jair e
o
Verner
como as pessoas que participaram do roubo.

Ademais, ao contrário do alegado nas razões recursais, é certo que
a
s
vítima
s
reconhece
ram o recorrente Jair
com certeza
, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a sentença condenatóri
a
, ainda que não tenham sido observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Aliás, como dito anteriormente, a vítima Antônio reconheceu a voz e afirmou que Jair inclusive já tinha ido até a sua casa.

Como se sabe,
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de
forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do
acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28
.
09
.
2021
e publicado no
DJe
04
.
10
.
2021)
Destacamos

No caso sob apreciação, impõe-se registrar que a
s
vítima
s
reconhece
ram

os dois recorrentes
. Aliado a isso, os policiais
,
nas duas fases processuais
,
confirmaram que a
s
vítima
s
teria
m
realmente reconhecido

o
s
apelante
s
com extrema certeza
e que tomaram os devidos cuidados para evitar injustiça
. Além disso, os policiais foram firmes e coerente ao apontar
Jair
como sendo um dos autores do crime, o qual, inclusive,
estaria participando de outros crimes juntament
e
com
Verner
.

Sendo assim, não há c
omo se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do
primeiro
apelante
, sobretudo porque a condenação
daquele não foi fundamentada somente no seu reconhecimento pessoal,
mas, também, nas demais provas colhidas durante a instrução processual.

Em relação a inexistência de outras provas que dê sustentação a sentença condenatória, é mister registrar que esse pleito, igualmente, não se sustenta, porquanto a prova da autoria atribuída ao apelante ficou demonstrada.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante
Jair
para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a
valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pel
a
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pela defesa do apelante
Jair
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo majorado por parte do
s

apelant
es
, não se pode cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
,
pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De outro prisma,
a
s
defesa
s de Jair e
Verner
requer
em
o afastamento
da

majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), tendo em vista que a suposta arma utilizada não foi sequer apreendida e, muito menos, periciada, sob pena de violação ao art. 158 do CPP
.
O pedido não merece prosperar.

Isso porque
,
a violência ou ameaça exercida com arma de fogo
foi confirmada
no presente caso
pelas declarações prestadas pelas vítimas nas duas oportunidades em que foram ouvidas
.

Além disso, o recorrente
Verner
, em juízo, afirmou que ele e todos os comparsas estavam armados quando cometeram o crime em discussão.

Como é sabido, a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso
. Aliás,
no Incidente de Uniformização.de Jurisprudência n. 101.532/2015 aprovado pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que resultou na edição do Enunciado n. 01,
o tema foi consolidado da seguinte forma
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.”

E, no que alude à matéria, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL, COMETIDOS EM COAUTORIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA DA PARTICIPAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. ATUAÇÃO DO AGENTE DETERMINANTE NOS DIVERSOS RESULTADOS. VIA IMPRÓPRIA PARA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO.
PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A MAJORAÇÃO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR O PRESSUPOSTO DE QUE O ARTEFATO ERA REAL. OBJETO NÃO APREENDIDO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 7.
No crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato
. Leading cases: STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ,
EREsp
961.863/RS, Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento (
AgRg
no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/12/2018)" (STJ,
AgRg
no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma). 9. Manifestação do Ministério Público Federal acolhida. Pedido de habeas corpus não conhecido.
(HC 598.155/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
22/03/2022). Destacamos

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020).Destacamos

O mesmo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 961.863/RS, pela Terceira Seção,
encerrou
a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento segundo o qual
“
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão
, haja vista que
já traz em si potencial de lesividade
”
.

Noutro turno, o recorrente Jair pugna que a pena-base seja aplicada no mínimo
legal
, bem como seja realizada a detração com alteração do regime imposto.

Entretanto, observa-se que a pena-base do recorrente Jair foi aplicada no mínimo legal
(ID
226643784
– p. 17)
, não existindo, portanto, interesse recursal com relação a esse pedido.

E com relação a detração,
é imperativo reconhecer que se trata de matéria cujo exame é reservado à competência do Juízo das Execuções Penais, no momento de cumprimento da pena.

Deveras, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão
provisória, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), conforme se depreende da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).
Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei das Execuções Penais – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao apelante
Jair
, pois, eventual detração do período de prisão provisória, não afetaria a modalidade utilizada pelo sentenciante, tendo em vista
o quantitativo de pena total aplicado
.

Por consequência
, carece este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para a realização da detração, que fica reservada para o Juízo das Execuções Penais, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas e estabelecer o regime a ser cumprido pelo apelante.

Noutro turno, a defesa do apelante Jair
“
requer seja concedido ao acusado a revogação da prisão preventiva, dando o direito de responder ao processo em liberdade, de acordo artigo 312 do CPP, em respeito ao princípio da presunção de inocência. Expedindo-se o competente Alvará de Soltura!
”

O pleito, igualmente, não merece acolhimento.

O recorrente passou a instrução processual inteira preso, foi condenado a pena superior a 10

(dez) anos em regime fechado e, conforme pontuado pela sentenciante
“
não advindo qualquer alteração fático
-
jurídica a ensejar sua soltura e, sendo condenado na presente sentença ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, há que permanecer preso preventivamente, ressalvada a cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput e art. 387, §1º).
”

Em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado a seguir resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social,
recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.
[...].
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Noutro viés, a defesa de Jair pugna
concessão da justiça gratuita.

Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Além do mais, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Diante disso, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou a tese segundo a qual “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U
0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021 epublicadono DJE de 29.04.2021).

Já o recorrente
Verner
,
além de pleitear o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo, que foi analisado anteriormente, uma vez que era pedido comum com o apelante Jair, pugna, ainda,
pel
o afastamento

d
o concurso formal de crimes, eis que não
tinh
a conhecimento de que os bens subtraídos pertenciam a pessoas diversas, sob pena de responsabilização penal objetiva;
e retificação d
a dosimetria da pena, notadamente na terceira fase, vez que o aumento realizado foi em patamar acima do previsto em lei
.

Os pleitos merecem parcial provimento.

Com relação
ao
afastamento do concurso formal,
destaca-se que
para se considerar concurso material de crimes, basta que
o roub
o seja realizado
com violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num único evento
, independentemente, do recorrente ter ciência ou não do real proprietário dos bens roubados.

Aliás, s
e por um lado
a defesa de
Verner
alega ser
duvidosa a ciência do acusado acerca da subtração atingir vítima di
s
tintas, por outro lado
,

a grave ameaça obviamente foi empreendida contra vítimas
distintas
ao mesmo tempo, enquanto os autores cometiam o crime
, circunstância
que já denota a ocorrência do crime de roubo.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

EMENTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ROUBO. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DIFERENTES. EVENTO ÚNICO. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual "o roubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do concurso formal de crimes, e não apenas de crime único
" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.271.347/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 3/5/2023).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.507.946/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27
.
8
.
2024,
DJe
de 2
.
9
.
2024.)

Destacamos.

Além disso,
infere-se dos autos que
n
o momento
em que
o apelante
entrou no local do crime
,
levou uma série de objetos, dentre eles
,
celulares de cada uma das vítimas,
razão pela qual se infere que
naturalmente
ele tinha
ciência que atingiu bens de pessoas diversas. Logo, essa tese não merece acolhimento.

Já o pleito para
retificação d
a dosimetria da pena,
merece acolhimento. A respeito da temática, faz-se imperioso transcrever parte da sentença condenatória:

[...]
Verner
Gustavo Silva dos Santos

A) Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é ordinário à espécie. O réu ostenta antecedentes criminais passíveis de valoração negativa (autos de nº 1005837- 31.2022.8.11.0013), além de enquadrar-se como reincidente, o que será analisado na 2ª Fase de Dosimetria. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, ao que consta dos autos, são comuns à espécie. As circunstâncias não demonstram maior reprovabilidade. No que tange às consequências do crime não indicam maior reprovabilidade do que naturalmente deflui do delito. Não houve comportamento da vítima apto a influenciar a ação do réu.
Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

B) Agravantes e/ou Atenuantes Faz-se aplicável a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inc. III, “d”, do Código Penal. Por outro lado, verifica-se pertinente a agravante da reincidência (autos de nº 0000369- 02.2019.8.22.0014), prevista no artigo 61, inc. I, e art. 63, ambos do mesmo diploma
.

Assim sendo, tendo em vista que as duas primeiras configuram circunstâncias preponderantes (art. 67, CP),
realizo a compensação das mesmas, quedando-se em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Fazem-se presentes as majorantes dos incisos II (concurso de pessoas), do § 2º, e do inciso I (violência exercida com emprego de arma de fogo), do § 2º-A, ambos do artigo 157, do Código Penal
. Na esteira perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se perfeitamente admissível a cumulação das aludidas causas de aumento de pena, conquanto haja fundamentação concreta para tanto. Veja-se:

(...)

No
caso sub judice há de ver-se que ambas as circunstâncias (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) tiveram sua ocorrência demonstrada para além de qualquer dúvida, nos termos da fundamentação supra. A par disso, imperioso consignar
que cada qual teve incidência distinta e independente na consecução do delito, merecendo reprovação individualizada.
Destarte, aumento a pena intermediária de 1/3 (concurso de 2 ou mais pessoas) e, sucessivamente, o faço pela fração de 2/3 (emprego de arma de fogo), de forma que
queda-se
a pena final para o delito em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

D) DO CONCURSO FORMAL e PENA DEFINITIVA Ainda, presente o concurso formal de crimes, 1ª parte (quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade), portanto
aumento a pena final em 1/6, ficando o réu condenado definitivamente à pena de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa
. Fixo para cada dia-multa o valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos. E) Regime Inicial O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada, conjuntamente à reincidência.
[...]

Na primeira fase dosimétrica apenas uma
1 (uma) circunstância judicial
foi
negativa
da
,
sendo, por conseguinte, aplicada a fração de aumento em 1/8, totalizando o
pena-
base em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase foi realizada a compensação entre a agravante
[reincidência]
e a atenuante
[confissão espontânea]
, mantendo-se a pena em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase
,
foi realizado
o

aumento
d
a pena intermediária de 1/3 (concurso de 2 ou mais pessoas) e, sucessivamente, pela fração de 2/3 (emprego de arma de fogo), de forma que a pena
ficou
em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.
Entretanto, observa-se que ocorreu um equívoco
no cálculo
, pois a
pena
,

de
fato
,

fica
estipulada
em
10 anos de reclusão e 25 dias-multa.

Logo, aplicando o aumento de 1/6 referente ao concurso formal de crimes
,
a reprimenda total do recorrente
Verner
é de 11

(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, bem como o pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa. Destaca-se, por oportuno, que os demais termos da sentença, mantem-se inalterados.

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Jair Jose
Bonavigo
Junior
, mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
em relação a ele; e
dou parcial provimento

ao recurso de
Verner
Gustavo Silva dos Santos
,
apenas para ajustar a pena total
para

11

(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado
, bem como o pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa
,
à razão
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos
, pelo mesmo delito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024